Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712766-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BELANISSE BARBOSA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O quadro verificado nestes autos tem se repetido em inúmeros feitos semelhantes. Idosos e pessoas com deficiência ou portadores de doença grave, que têm direito ao recebimento integral ou substancial do crédito objeto do precatório de natureza alimentar mediante adiantamento superpreferencial (art. 100, §2o da CF), simultaneamente ao requerimento do referido benefício ou, como na hipótese vertente, logo após o seu deferimento, informam o desinteresse nessa preferência sob o argumento de que formalizaram a cessão do crédito a terceiro. Ao se submeterem a esse negócio jurídico, tais credores, cuja vulnerabilidade é constitucionalmente presumida, manifestam anuência com condições aparentemente desfavoráveis, como o recebimento de valor bem inferior ao que lhes é devido no precatório, aspecto que se presume pelo objetivo lucrativo que permeia a cessão de crédito objeto de precatório. É certo que a natureza disponível do direito objeto do negócio jurídico conduziria à realização de providências triviais pela COORPRE, com anotação da cessão de crédito, habilitação do cessionário e o reconhecimento da prejudicialidade da preferência constitucional. No entanto, não se pode olvidar que cabe a esta unidade, por delegação da Presidência do TJDFT, velar pela efetividade e moralidade dos pagamentos dos precatórios (art. 3o, inciso VI, da Resolução no 303/19 do CNJ), de modo que essa solução simplória não parece atender a tal atribuição. Além da forma como a maioria desses credores tem sido acionada, geralmente com a obtenção dos seus dados telefônicos e processuais sem prévia anuência e sem qualquer esclarecimento prévio sobre a possibilidade concreta de recebimento da integralidade do crédito pela via do adiantamento preferencial - elementos sugestivos de aparente imoralidade -, a proteção integral constitucionalmente conferida às pessoas nessas condições especiais impõe ao Poder Público, em especial ao Judiciário, atuação proativa para evitar qualquer violação aos seus direitos, o que ocorreria, por exemplo, na hipótese dos autos caso fosse apenas chancelada a cessão do crédito e desconsiderado o benefício da preferência constitucional já deferido nos autos. Insta salientar, por oportuno, que a COORPRE tem atuado para observar a proteção do melhor interesse dos credores vulneráveis, como demonstram, por exemplo, os casos em que, a despeito da adesão e da regularidade formal do acordo direito, é determinado o processamento da preferência constitucional para evitar que nesses casos o crédito seja quitado com o deságio de até 40% (quarenta por cento) quando aquele benefício autorizaria o recebimento sem tal desconto. Destarte, como os elementos colhidos nestes autos indicam que a cessão noticiada seria prejudicial à credora, pois implicaria a renúncia de parte do crédito cuja satisfação poderia ser implementada integralmente em data próxima, entendo que a solução mais adequada para preservar os interesses da beneficiária do adiantamento superpreferencial é assegurar o processamento desse benefício, ao menos até que sobrevenha declaração firmada pela própria credora de que não mais possui interesse neste. Esclareço que tal exigência revela-se indispensável, uma vez que a prática tem demonstrado que o procurador constituído nos autos é o mesmo responsável pela representação da parte no instrumento de cessão de crédito, como ocorre nestes autos, o que por evidente torna prejudicada a aferição do real interesse da credora. Por tais razões, INDEFIRO os pedidos de renúncia ao pagamento de superpreferência e de expedição de certidão de titularidade formulados no ID 29387225. 2. O(A)(s) credor(a)(es) BELANISSE BARBOSA DE SOUZA (CPF 222.910.401-20) formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 23548814). Anexou(aram) cópia(s) de documento oficial (ID 21009844). É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) BELANISSE BARBOSA DE SOUZA, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. 3. Preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos para homologação dos cálculos já apresentados e designação de data de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac